Tribunal: TJSP
Processo: 2061579-17.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332289
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2061579-17.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante LUCIENNE
ALVES BAPTISTA e Paciente THIAGO MORAES CAGLIONI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DENEGARAM A ORDEM, com a
observação posta no parágrafo acima. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E SOLIMENE
(Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061579-17.2020.8.26.0000
2
Habeas Corpus n. 2061579-17.2020.8.26.0000
Impetrante: Dra. Lucienne Alves Baptista
Paciente: Thiago Moraes Caglioni
Comarca: Capital Barra Funda 15a Vara Criminal
Voto n. 50.371
HABEAS CORPUS. Tráfico de estupefacientes e associação
para tal finalidade. Apreensão de 240 comprimidos de
ecstasy e três tijolos de maconha, pesando, respectivamente, 58,99g e 1.869,7g. Decisão
suficientemente escorada em dados objetivos contidos nos
autos, não se há falar em constrangimento ilegal,
descabida cautelar alternativa em razão de indicadores de
ocorrência que deixa perplexa a população ordeira.
Constrangimento ilegal inocorrente. Denegação da ordem,
com observação.
Impetração de HABEAS CORPUS em prol do paciente
Thiago Moraes Caglioni, apontando-se como autoridade
coatora o MM. Juiz da 15a Vara Criminal do Foro Central
da Barra Funda da Comarca da Capital.
Em resumo, alega que o paciente estaria sofrendo
possível constrangimento ilegal, em decorrência da r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061579-17.2020.8.26.0000
3
decisão que indeferiu pleito de concessão de liberdade
provisória, tendo em vista ser portador de tuberculose
e, portanto, inserido dentro do chamado grupo de risco
do COVID-19.
Requer, nestes termos, a concessão da ordem para
que seja revogada a prisão preventiva do paciente.
Indeferido o pleito liminar (fls. 21/24), vieram
aos autos as informações judiciais prestadas (fls.
41/43) e o r. parecer da D. Procuradoria Geral de
Justiça, este pela denegação da ordem (fls. 55/59).
É o resumo do quanto necessário.
Voto n. 50.371

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061579-17.2020.8.26.0000
4
Respeitosamente,
denego
a
ordem
postulada
e
justifico.
Sobre o paciente pende suspeita de envolvimento nos
crimes de tráfico de entorpecentes e associação para tal
finalidade, fatos pretensamente ocorridos nesta Capital,
no dia 9.10.2019.
Segundo o até então apurado, Policiais Civis,
durante operação visando o combate da comercialização
proscrita, teriam se deslocado até endereço e feito
campana no local por cerca de uma hora e meia. Em
determinado momento, verificaram que um automóvel de cor
preta chegou ao local, desembarcando duas pessoas,
estando uma delas em poder de uma sacola.
Diante dos fatos, realizaram a abordagem de ambos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061579-17.2020.8.26.0000
5
e,
me
revista
pessoal,
localizaram
20
(vinte)
comprimidos de ecstasy.
Ato contínuo, ingressaram no imóvel, autorizados
pelo corréu, localizando mais dois envolvidos, dentre
eles o ora paciente.
Em revista pela casa, lograram apreender mais 220
(duzentos e vinte) comprimidos de ecstasy, além de três
tijolos de maconha, potes de vidro, balança de precisão
e três simulacros de arma de fogo.
Os estupefacientes apresentaram peso líquido de
58,99g para o ecstasy e 1.869,7g para a maconha.
O ora paciente, na oportunidade, teria confessado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061579-17.2020.8.26.0000
6
aos agentes policiais a prática do delito.
Destaco que aqui ainda não cabe exame do fato.
Acolher qualquer tese defensiva sustentada em sede de
'habeas corpus' demandaria minucioso exame do conjunto
fático e probatório, o qual há de ser feito pelo Juízo
ordinário, durante a instrução processual contraditória.
A análise sobre a existência de prova da materialidade
do delito ou mesmo acerca de indícios de autoria são
questões que não podem ser dirimidas em recurso de
'habeas corpus', por demandar o reexame aprofundado das
provas, vedado na via recursal eleita (STJ, RHC 89.702,
DJe 1.2.2018).
Nem se olvide que, para, se o caso, acolher a tese
de que o paciente não se dedica a atividades criminosas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061579-17.2020.8.26.0000
7
novamente seria necessário o reexame aprofundado das
provas, inviável em 'habeas corpus' (STJ, AgRg no HC
415.996/RJ).
E uma vez feitas estas observações, a despeito dos
argumentos expendidos na impetração, as circunstâncias
de fato e de direito, até aqui evidenciadas com base
empírica idônea, cf. jurisprudência do Col. Pretório
Excelso (HC 129.472/RJ; RHC 128.070/RJ; RHC 128.241/SC;
HC 126.663/MG HC 125296/PR), não autorizam a concessão
da ordem, pois ainda não se vislumbraram nem o 'fumus
boni juris', nem mesmo o 'periculum in mora', elementos
extraordinários e ensejadores da medida.
O
juízo
cognitivo
desta
fase
possui
âmbito
restrito, razão pela qual eventual concessão da ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061579-17.2020.8.26.0000
8
deve motivar-se na flagrante ilegalidade do ato ou no
abuso de poder da Autoridade, justificando, somente
assim, a excepcional suspensão de seus efeitos.
É certo que a gravidade abstrata dos delitos não
amparam,
unicamente,
a
negativa
do
benefício
da
liberdade provisória.
Todavia, no caso dos autos, há indícios da possível
existência da comercialização proscrita e de associação
para tal finalidade, o que, sem que isso seja tomado
como formação de convencimento deste subscritor sobre o
mérito, demonstra o possível desempenho de atividades
espúrias
dados a serem confirmados ao longo da
instrução, na origem.
A r. decisão que decretou a prisão preventiva do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061579-17.2020.8.26.0000
9
paciente,
destacou
a
necessidade
da
segregação
provisória para a garantia da ordem pública, diante da
grande quantidade de estupefacientes apreendidos (fl.
42).
Ademais, cf. destacado no despacho inaugural destes
autos, a impetração não está devidamente instruída. Não
temos aqui conhecimento de ser o paciente primário ou
não.
As circunstâncias do fato estão delineadas nas
cópias encartadas nos autos. Impossível não confirmar
sua gravidade. Nessa quadra, rememoramos que a ação do
Estado para impedir a continuação de faltas criminais de
vulto, é motivo para decretação da prisão preventiva,
quanto mais nas circunstâncias subjetivas do paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061579-17.2020.8.26.0000
10
Nesse sentido cabem bem os paradigmas do col. STF,
HC n. 95.024/SP, e do e. STJ, HC 538.243/PR.
Não se desconhece o grave momento que estamos
vivendo, diante da declaração pública da situação de
pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30 de janeiro de
2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a
adoção de medidas preventivas de saúde pública para
evitar a sua propagação.
Nesse sentido a Recomendação n. 62 do CNJ, de 17 de
março de 2020, que estabelece medidas preventivas à
propagação da infecção pelo novo coronavírus (Covid-19)
no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.
De todo o modo, não é possível analisar de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061579-17.2020.8.26.0000
11
genérica o pedido de substituição das prisões, sem
verificação das circunstâncias individualizadas de cada
preso
competência que cabe, como regra, ao juiz
corregedor dos presídios ou ao juiz das execuções
criminais, que melhor conhece a realidade local.
O temor demonstrado pela impetrante é louvável, mas
deve ser analisado em cotejo com a missão do direito
penal, pois não se pode perder de vista, sem nenhum tipo
de ponderação, o dever de proteção à comunidade, exposta
a risco pela soltura de alguns indivíduos de acentuada
periculosidade. A liberação do regime fechado deve se
dar por meio de decisão do juiz da Vara de Execuções
Criminais, após as informações da unidade prisional e a
avaliação das peculiaridades de cada caso, com respaldo,
inclusive, de opinião médica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061579-17.2020.8.26.0000
12
O relatório acostado não concluiu pelo risco,
apenas comunica a enfermidade, mas autoriza concluir
achar-se o mesmo sob proteção, isolamento e tratamento.
A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada
em conta na análise de pleitos de libertação de presos,
“(...) mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a
liberação de todos, pois ainda persiste o direito da
coletividade em ver preservada a paz social (...)” (STJ,
HC no 567.408/RJ).
Corro
a
invocar
lição
do
Ministro
Saldanha
Palheiro, novamente do e. STJ, no recente julgamento do
HC 570.440, 'in verbis': “(...) Com efeito, o Plenário
do
Supremo
Tribunal
Federal
negou
referendo
à
conclamação feita pelo Ministro Marco Aurélio no bojo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061579-17.2020.8.26.0000
13
ADPF n. 347. E, no julgamento, foi alertado pelo
Ministro Luiz Edson Fachin que 'o Judiciário não tem
atribuição de induzir uma forma atípica de indulto',
fundamento esse que possui o condão de afastar a tese
defensiva, ao menos neste juízo de cognição sumária, de
que "a determinação genérica de soltura de presos nem
sequer é nova em nosso sistema, sendo anualmente adotada
pelo Presidente da República nos indultos, restando
apenas aos juízes de execução identificar se presentes
os requisitos objetivos delineados no decreto" (e-STJ
fl. 6)” (DJe 6.4.2020).
Necessário, portanto, que o eventual beneficiário
da prisão domiciliar demonstre: a) sua inequívoca
adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b)
a
impossibilidade
de
receber
tratamento
no
estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061579-17.2020.8.26.0000
14
real de que o estabelecimento em que se encontra, e que
o segrega do convívio social, causa mais risco do que o
ambiente em que a sociedade está inserida (RCD no HC
568805, j. 15.4.2020).
E a se apresentar como de maior relevância, a
dimensão da imputação pendente de julgamento e os dados
trazidos à colação para conferir materialidade e
autoria.
Nossa Corregedoria Geral de Justiça recentemente
informou a Presidência da Seção Criminal sobre a
situação dos presídios, ausente, para este relator,
qualquer destaque específico sobre a unidade em que se
encontra o paciente.
Assim,
não
obstante
o
paciente
ter
sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061579-17.2020.8.26.0000
15
diagnosticado
com
tuberculose
em
11.3.2020,
cf.
relatório de fls. 49/51, este está recebendo os cuidados
necessários no interior da unidade prisional em que se
encontra, inclusive as medicações de controle especial
(fl. 45).
Ou seja, está devidamente assistido dentro da
unidade
prisional,
não
tendo
chegado
ao
nosso
conhecimento repito nenhum caso de contágio naquele
local.
Todavia, S. Exa., a MM. Juíza, na origem, deverá
manter acompanhamento do paciente, determinando, se
possível, o seu isolamento dos demais internos na
própria unidade.
Meu voto afasta a ideia de constrangimento ilegal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061579-17.2020.8.26.0000
16
denega a ordem, mas determina que, na origem, se cobre
da autoridade prisional, por ofício relatório específico
acerca da situação do paciente.
Ante tais circunstâncias e aquilo que é tratado
nestes autos, ao menos para esta fase, proponho à turma
recursal que DENEGUE A ORDEM, com a observação posta no
parágrafo acima.
Des. COSTABILE E SOLIMENE, relator